Tribunal: STF
Processo: RE 1550536
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL N. 1.201/2013. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ATENDIMENTO A DEMANDAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE ENTRE O MUNICÍPIO E DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.